Tribunal: TJMT
Processo: 0000215-64.2017.8.11.0109
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000215-64.2017.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EMILLI DE AVILA ALVES (VÍTIMA), JESSICA TRUILHO - CPF: 755.866.141-20 (VÍTIMA), JENIFER JANAINA MENDES VALENZUELA - CPF: 060.260.181-90 (VÍTIMA), AGNALDO DO NASCIMENTO MELLO - CPF: 044.341.381-97 (VÍTIMA), LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS BORGES - CPF: 048.071.321-99 (VÍTIMA), JEAN CLEBER FREITAS MENDES ALVES (APELANTE), JAQUELINE COELHO - CPF: 014.677.681-03 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO SIMPLES – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RÉU CONFESSO – EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA CONTRA A PESSOA – CRIME DESCRITO NO ART. 244-B DO ECA É FORMAL – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA – POSSIBILIDADE – AFASTADO O CONCURSO FORMAL DE CRIMES – PLEITO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO FIXADA – ACOLHIMENTO – SANÇÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em absolvição e tampouco em desclassificação para o crime de furto simples quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria do delito de roubo, inclusive pela confissão do acusado, o qual foi perpetrado mediante emprego de grave ameaça à pessoa, com simulacro de arma de fogo.

Para a caracterização do delito de corrupção de menores basta a prática delitiva na companhia de inimputável, por se tratar de crime formal.

De rigor a readequação da pena para incidir a regra da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, afastando a incidência do concurso material de crimes, por ser prejudicial ao réu.

Não demonstrado o dano material sofrido pelas vítimas e nem eventual abalo moral, deve ser afastada a indenização fixada genericamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Jean Cleber Freitas Mendes Alves
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Marcelândia
/MT, nos autos da ação penal n.
215-64.2017.811.0109
(código 71204), que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal) e de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), à pena de 10 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 22 dias-multa, e ainda o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização às vítimas.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição ou pela desclassificação do crime de roubo para o de furto simples; subsidiariamente pleiteia a redução da reprimenda aplicada e o afastamento da indenização fixada (Id. 22237997).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo (Id. 22238456).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, a fim de reduzir o
quantum
fixado a título de indenização (Id. 30603997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020